Tribunal: STF
Processo: ARE 1555527
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Falta de prequestionamento. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve multa por abandono de processo, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, imposta a advogado por não comparecimento ao plenário de julgamento do júri.



    2. O recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sustentando a retroatividade da Lei nº 14.752/2023, que revogou a multa por abandono de causa, em razão do princípio da lei penal mais benéfica.



    3. O Superior Tribunal de Justiça manteve a multa, afirmando a constitucionalidade e exigência da sanção, bem como a não retroatividade da Lei nº 14.752/2023. 



    II. Questão em discussão



    4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se foi adequadamente demonstrada a repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) saber se houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional nas instâncias de origem; e (iii) saber se o conhecimento do recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e o art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente é insuficiente, e a deficiência não pode ser suprida em sede de agravo interno, devido à preclusão consumativa.



    6. A alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República não foi objeto de análise pelas instâncias de origem, caracterizando a ausência do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame da pretensão do agravante, que envolve a aplicação retroativa da Lei nº 14.752/2023, demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.